Tribunal: TJMT
Processo: 1024755-51.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidora, reconhecendo a inexistência de débito em seu nome relativo a unidade consumidora já alienada, determinando a transferência da titularidade e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, diante da continuidade de cobranças indevidas e do descumprimento de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024755-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (ADVOGADO), MARINILZA DE FATIMA SURUBIM - CPF: 849.787.081-68 (RECORRIDO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MARINILZA DE FATIMA SURUBIM - CPF: 849.787.081-68 (RECORRENTE), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo que o dano moral deve ser mantido não somente pela reclamação administrativa, mas tbm pelo descumprimento de ordem judicial, conforme destacado no voto do próprio relator. voto pela manutenção da sentença e pela aplicação, de ofício, da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025